Tribunal: TJES
Processo: 5035754-08.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035754-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: CAROLINA MOREIRA VARGAS NOGUEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DE AUTORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos consumidores.

2. As embargantes alegam omissão, afirmando que o acórdão não examinou especificamente que dois autores não teriam adquirido ingressos nem comparecido ao evento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar individualmente a situação de dois autores quanto à aquisição de ingressos e comparecimento ao evento; e (ii) saber se a utilização dos embargos de declaração, com fundamento em pretensão de rediscussão do mérito, caracteriza intuito protelatório apto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado adotou integralmente as razões da sentença, que reconheceu que os gastos com passagens dos três autores estavam vinculados à realização do evento. A fundamentação apresentada é suficiente e coerente, inexistindo omissão.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos buscam rediscutir matéria de mérito. A via estreita dos embargos de declaração não comporta pretensão de rejulgamento.

A utilização do recurso para tal finalidade caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
A ausência de enfrentamento explícito de todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente ao julgamento. 2. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5035754-08.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: T4F ENTRETENIMENTO S/A. e METROPOLITAN

EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGADO: CAROLINA MOREIRA VARGAS NOGUEIRA E

OUTROS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DE AUTORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos consumidores.

2. As embargantes alegam omissão, afirmando que o acórdão não examinou especificamente que dois autores não teriam adquirido ingressos nem comparecido ao evento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar individualmente a situação de dois autores quanto à aquisição de ingressos e comparecimento ao evento; e (ii) saber se a utilização dos embargos de declaração, com fundamento em pretensão de rediscussão do mérito, caracteriza intuito protelatório apto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado adotou integralmente as razões da sentença, que reconheceu que os gastos com passagens dos três autores estavam vinculados à realização do evento. A fundamentação apresentada é suficiente e coerente, inexistindo omissão.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos buscam rediscutir matéria de mérito. A via estreita dos embargos de declaração não comporta pretensão de rejulgamento.

A utilização do recurso para tal finalidade caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
A ausência de enfrentamento explícito de todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente ao julgamento. 2. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por T4F ENTRETENIMENTO S/A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A. Em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O Acórdão manteve integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos consumidores.

A parte opôs embargos (ID 16190997), alegando a existência de omissão no Acórdão , pois não teria analisado especificamente o fato de que os Embargados Carolina Moreira Vargas Nogueira e Samuel Wandermurem Nogueira não adquiriram ingressos e não compareceram ao show.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Embora o Acórdão não tenha analisado explicitamente a situação individualizada de Carolina e Samuel no tocante ao dano material e moral, o voto condutor reproduziu as razões de decidir do juízo sentenciante que formaram a base para a condenação:

"Assim, nesta linha, tenho que todos os gastos dispensados no decorrer da viagem estavam intrinsecamente atrelados à dada realização do evento, de modo que a aquisição das passagens pelos três autores (id. 35233004) no valor total de R$ 1.087,32..."

O Acórdão considerou que os gastos com passagens de "três autores" (Carolina, Samuel e Ana Beatriz, conforme polo ativo ) estavam intrinsecamente atrelados à realização do evento. A questão da vinculação contratual e da presença dos pais como meros acompanhantes foi efetivamente aventada em sede recursal , mas não foi enfrentada explicitamente no Acórdão ao refutar as razões do recurso inominado e manter a sentença.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)